Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação dos executados para nomeação de bens à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intimação dos agravados para indicarem bens à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 774, V, do CPC autoriza que o Juízo, de ofício ou a requerimento, promova a intimação do executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça.
4. Embora caiba ao exequente o interesse em promover a execução, incumbindo-lhe diligenciar na busca de bens do devedor, nos termos do art. 524, VII, do CPC, tal circunstância não exonera o executado do dever de cooperação processual, conforme estabelece o art. 6o do mesmo diploma legal.
5. Se o credor demonstra diligência na condução da execução, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, revela-se legítimo o requerimento de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.